Tribunal: STF
Processo: Rcl 79763
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo juízo da 14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014, da Ação Ordinária nº 0014249-54.1992.4.01.3400 e dos demais recursos relacionados.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-10):



    "As decisões judiciais ora reclamadas e os processos para os quais se requer providências a cargo desta Corte Suprema versam sobre a falência da Viação Aérea São Paulo – VASP e os reflexos jurídicos daí decorrentes para o Estado de São Paulo.



    A VASP teve a sua falência decretada em 2008. A extinção da companhia aérea surgiu de uma série de dificuldades financeiras provocadas por questões de regulação e de gestão. Nesse contexto, um volume considerável de ações trabalhistas foi ajuizado contra a empresa e, para melhor dirimir essas disputas, foi proposta pelo MPT a Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014, a qual reuniu as pretensões judiciais dos seus ex-empregados, hoje em trâmite no Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    No transcurso da Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014, a Justiça do Trabalho decidiu desconsiderar a personalidade jurídica da VASP para permitir que o Estado de São Paulo fosse subsidiariamente responsabilizado pelos débitos trabalhistas executados. A decisão proferida no Agravo de Petição nº 1000976-34.2021.5.02.0014 (0000005-71.2018.5.02.0014) transitou em julgado em 22 de agosto de 2024 após deliberação final do Tribunal Superior do Trabalho.



    (...)



    Por esta decisão, o Estado de São Paulo foi chamado a responder subsidiariamente por débitos trabalhistas da companhia que, segundo cálculo atualizado até 01/08/2021, atinge o valor de R$ 1.571.803.710,10 (um bilhão, quinhentos e setenta e um milhões, oitocentos e três mil, setecentos e dez reais e dez centavos).



    Em paralelo à execução trabalhista corria a ação n. 0014249-54.1992.4.01.3400, proposta pela VASP contra a União, com o objetivo de obter o ressarcimento de prejuízos decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão provocado pela política de congelamento tarifário adotada pelo governo federal. O título judicial, já transitado em julgado, reconheceu a existência de créditos em favor da VASP, os quais ainda devem ser liquidados por arbitramento, conforme decidido pelo juízo da 14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal.



    No curso da fase de conhecimento da ação tarifária, mais especificamente quando do julgamento do ARE 1.265.503, foi levantada a questão da penhora do crédito devido pela União para pagamento das dívidas trabalhistas consolidadas nos autos da ACP nº 0050700-83.2005.5.02.0014. 



    (...)



    A seu turno, figurando o Estado de São Paulo agora como parte do processo trabalhista, após o julgamento definitivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da VASP, arguiu em primeira instância a existência de benefício de ordem calcada na penhora deferida nos autos do ARE 1.265.503. Pleiteou a suspensão do redirecionamento da execução ou, ao menos, o impedimento da expedição de precatórios para o pagamento das dívidas trabalhistas cobradas naqueles autos. O Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região indeferiu estes pedidos em decisão do seguinte conteúdo:



    (...)



    Esta decisão foi combatida por meio de agravo de petição do ente público, ao qual foi inicialmente negado seguimento pelo juízo de primeiro grau. Interposto o correspondente agravo de instrumento para o seu destrancamento, este aguarda envio ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no incidente nº 1000753-40.2025.5.02.0047.



    Por fim, tendo em vista o uso pelo Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região do argumento de que a penhora deferida pelo Ministro Edson Fachin teria sido “prejudicada” por decisão posterior da referida Corte Regional Trabalhista nos autos do Agravo de Petição n. 1000976- 34.2021.5.02.0015, o Estado de São Paulo ingressou no Tribunal Superior do Trabalho com pedido anulatório, cumulado com pleito liminar para a suspensão do redirecionamento da execução trabalhista promovida na ACP nº 0050700-83.2005.5.02.0014. O pedido de anulação foi rejeitado monocraticamente, tanto quanto o deferimento da tutela de urgência pretendida."



    Sustenta que "a jurisprudência da Corte, no decorrer dos anos, evoluiu no sentido de considerar o conflito federativo não só como a lide em que houver, em polos opostos, os entes federados, mas a causa na qual a questão controvertida pode, de algum modo, romper ou abalar o tecido do pacto federativo constitucional" (eDOC 1, p. 14).



    Aduz que "o que se pretende demonstrar na presente reclamação é o seguinte: a) há conflito direto estabelecido entre a União e o Estado de São Paulo nas lides objeto desta reclamação; b) há conexão por prejudicialidade entre a ação tarifária e a ação civil pública de execução dos créditos trabalhistas, em razão da penhora de crédito da União para pagamento dos credores, ex-empregados da VASP, conforme decisão proferida no ARE 1.265.503, atualmente direcionada a cobrança para o Estado de São Paulo; e c) a preterição do pagamento das dívidas trabalhistas com suporte nos valores penhorados da União junto à ação tarifária, com o redirecionamento de execução de 1,5 bilhões de reais para o Estado de São Paulo, pode comprometer seriamente o cumprimento pelo ente do regime especial de pagamentos de precatórios previsto no art. 101 e seguintes do ADCT da Constituição Federal, tanto quanto prejudicar a prestação de serviços públicos no âmbito do Estado" (eDOC 1, p. 15).



    Salienta que "o Estado de São Paulo, diante desse contexto de disputas processuais, entende que, na qualidade de acionista da VASP e de devedor subsidiário dos débitos trabalhistas discutidos Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014, tem interesse jurídico e econômico no acompanhamento da lide tarifária" (eDOC 1, p. 16).



    Assevera que "o posicionamento adotado pelo juízo da 14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal não se sustenta, podendo ser revisto em sede de reclamação quando isto de mostrar pressuposto de reconhecimento do conflito federativo" (eDOC 1, p. 18).



    Ressalta que "no que diz respeito à existência de conexão por prejudicialidade entre ação tarifária nº 0014249-54.1992.4.01.3400 e a ACP nº 0050700-83.2005.5.02.0014, o liame jurídico é nitidamente verificável, na medida em que os recursos penhorados, devidos pela União, serão direcionados para pagamento dos créditos trabalhista, conforme decisão dessa Corte, situação prejudicial ao redirecionamento da execução em face do Estado de São Paulo" (eDOC 1, p. 19).



    Pontua que "a penhora realizada nos créditos da ação tarifária constitui recurso mais que suficiente para a quitação da dívida trabalhista bilionária, não sendo lícito o direcionamento da execução para o Estado de São Paulo, na qualidade de sócio da VASP, quando existem bens disponíveis do devedor principal, ainda que tais valores sejam sujeitos ao rito de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal" (eDOC 1, p. 21).



    Defende que (eDOC 1, p. 22):



    "O estoque de precatórios estaduais (FESP) junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em 04/2024 é de R$ 2.358.751.068,79, sendo que, somente com os valores apurados nesta ação, este montante global seria incrementado em mais de 65% (sessenta e cinco por cento).



    Se levados em consideração o volume anual pago de precatórios estaduais pelo referido Tribunal, segundo os últimos dados disponibilizados pela Corte, o cumprimento pelo Estado do regime especial até 31/12/2029 pode ser comprometido ou dificultado."



    Afirma que "superada eventualmente a questão do conflito federativo, remanesce pendente de solução a afronta flagrante dos órgãos da Justiça do Trabalho à decisão proferida nos autos do ARE 1.265.503, que “revogaram” a ordem de penhora deferida por essa Corte" (eDOC 1, p. 26).



    Argumenta, para tanto, que "as decisões reclamadas desafiaram o quanto decidido por essa Corte Suprema, sendo de rigor o reconhecimento da prevalência da ordem de penhora deferida nos autos do ARE 1.265.503, bem como cassadas as decisões judiciais inferiores que lhe são contrárias" (eDOC 1, p. 33).



    Pontua que "caso a Corte entenda por manter as decisões reclamadas, proferidas na Justiça do Trabalho, intocadas, há que se ressaltar a existência atual de conflito de competência, diante da divergência interpretativa sobre o conteúdo da decisão proferida nos autos do ARE 1.265.503, estabelecida entre o juízo da 14º Vara Federal Cível do Distrito Federal e o Tribunal Superior do Trabalho" (eDOC 1, p. 35).



    Nesse contexto, afirma existir incompatibilidade entre a decisão da 14ª Vara Federa Cível do Distrito Federal e "o aresto proferido no Agravo de Petição nº 1001091-04.2021.5.02.0031 pelo TRT-02, mantido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, gerando conflito positivo de competência, já que não se pode considerar existente e inexistente o ato de penhora ao mesmo tempo, tanto quanto direcionar tais recursos para juízos diversos (Juízo da Falência e Juízo Auxiliar de Execução do TRT-02)" (eDOC 1, p. 36).



    Ao final, requer (eDOC 1, p. 45-46):



    "a) a concessão de medida liminar de suspensão da execução trabalhista promovida na ACP nº 0050700-83.2005.5.02.0014, em trâmite no Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região;



    (...)



    d) no mérito, o reconhecimento da existência de conflito federativo entre o Estado de São Paulo e a União, na forma do art. 102, I, f, da Constituição Federal, com a remessa à Corte dos autos das ações n. 0014249-54.1992.4.01.3400 (14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal) e 0050700-83.2005.5.02.0014 (Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), bem como dos demais recursos relacionados (Agravos de Instrumento n. 1003259-44.2025.4.01.0000 e 1010915-52.2025.4.01.0000, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região; Agravo de Instrumento no Agravo de Petição n. 1000753-40.2025.5.02.0047, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (pendente de encaminhamento pelo juízo de execução); e Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1000976-34.2021.5.02.0015, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho), somada a revisão oportuna das decisões de mérito proferidas nestes processos pelo novo juízo competente, na forma da fundamentação e com amparo no art. 64, § 4º, do CPC;



    e) subsidiariamente, rejeitado o primeiro pedido, a procedência da reclamação, para a cassação das decisões proferidas nos autos da ACP nº 0050700-83.2005.5.02.0014, em trâmite no Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e nos autos do Agravo de Petição/AIRR nº 1001091-04.2021.5.02.0031, que tramita atualmente no Tribunal Superior do Trabalho, de modo que i) prevaleça a ordem de penhora deferida nos autos do ARE 1.265.503; e ii) seja determinada a utilização dos créditos daí decorrentes para o pagamento dos créditos trabalhistas executados na referida ação coletiva, com a revogação do direcionamento dos recursos para o juízo universal da falência;



    f) subsidiariamente, rejeitados os pedidos anteriores, o reconhecimento do conflito positivo de jurisdição entre as decisões do Tribunal Superior e do juízo da 14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, na forma do art. 102, I, o, da Constituição Federal, com sua solução pelo Supremo Tribunal Federal, forte nos arts. 951 e seguintes do CPC."



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Com efeito, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como dos documentos acostados aos autos, que o Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública (Processo nº 0050700-83.2005.5.02.0014) em face da Viação Aérea São Paulo S.A. - VASP, visando a garantia de direitos trabalhistas de seus ex-empregados. Naqueles autos, a Justiça do Trabalho decidiu desconsiderar a personalidade jurídica da VASP para permitir que o Estado de São Paulo fosse subsidiariamente responsabilizado pelos débitos trabalhistas executados. A decisão transitou em julgado em 22.08.2024.



    De outra banda, a Viação Aérea São Paulo S.A. - VASP ajuizou ação indenizatória em face da União, em razão de contrato de concessão de serviços públicos de transporte aéreo regular, sustentando, em síntese, que houve quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, a partir de outubro de 1987, em razão de congelamento tarifário decorrente da política econômica governamental. Ao apreciar o agravo em recurso extraordinário interposto naqueles autos (ARE 1.265.503), autorizei a averbação no rosto dos autos da penhora requerida pelo Juízo Auxiliar em Execução do Tribunal Regional Federal do Trabalho da 2ª Região, limitado ao valor total da execução coletiva nos autos da Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014.



    Consoante ao preconizado pelo art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, compete originariamente ao STF julgar as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração Indireta. À luz da norma constitucional, para que isso aconteça se afigura imprescindível, entre outros, a presença, na mesma relação processual, de ao menos dois entes da Federação com interesses opostos, o que não se tem no caso em apreço. Nesse sentido:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. REPASSE INFERIOR DE VERBAS DO FUNDEB. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA POR SINDICATO DE CATEGORIA PROFISSIONAL CONTRA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que reconheceu a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação civil pública proposta por entidade sindical representativa dos trabalhadores em educação do Estado do Amazonas, visando ao repasse de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica (FUNDEB) em montante inferior ao devido, tendo como polo passivo a União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os argumentos do agravo regimental são suficientes para infirmar a decisão que reconheceu a incompetência do STF; e (ii) verificar se a competência do STF pode ser ampliada para abarcar situações não previstas no art. 102, I, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência do Supremo Tribunal Federal é regida por um regime de direito restritivo, o que impede a extensão para situações não previstas no art. 102, I, da Constituição Federal. 4. A inexistência de interesses contrapostos entre entes federados, dado que a demanda é entre entidade sindical e a União, atrai a aplicação do art. 109, I, da Constituição Federal, o que afasta a competência originária do STF. 5. Os argumentos apresentados no agravo regimental são insuficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “A competência do Supremo Tribunal Federal é regida por regime de direito restritivo, sendo vedada a ampliação para situações não previstas no art. 102, I, da Constituição Federal”. ‘A inexistência de interesses contrapostos entre entes federados atrai a competência do juízo de primeiro grau, conforme art. 109, I, da Constituição Federal’." (Pet 10.732-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 17.10.2024)



    Registre-se, por oportuno, que mesmo se fosse reconhecida a instalação de conflito entre a União e o Estado de São Paulo, tal conflito não deteria densidade suficiente para abalar o pacto federativo, e, portanto, não seria apto a deslocar a competência das referidas ações para esta Suprema Corte. Isso porque a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento sedimentado no sentido de uma interpretação restritiva do art. 102, I, “f”, da Constituição, de modo que este somente abarca lides judiciais que ponham em risco o equilíbrio político do pacto federativo.



    Confira-se, a propósito, a ementa da ACO-QO 359, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 11.03.1994:



    “AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA PELO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA O ESTADO DO MARANHAO - INCOMPETENCIA DO STF - INTELIGENCIA DO ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - PEDIDO NÃO CONHECIDO. - O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas as outras. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na definição do alcance dessa regra de competência originaria da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência as hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição. - Causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam se instaure a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição, ainda que nelas figurem, como sujeitos da relação litigiosa, uma pessoa estatal e um ente dotado de paraestatalidade.”



    No mesmo sentido, veja-se a ACO-AgR 690, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.08.2016:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No que diz respeito a suposta violação à decisão proferida no ARE 1.265.503, a presente reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.925-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06.03.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.11.2022)



    No ponto, cabe registrar que o próprio reclamante reconhece que o juízo da 14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal "indeferiu o ingresso do Estado de São Paulo na fase de liquidação da ação tarifária, na qualidade de parte (assistente litisconsorcial)" (eDOC 1, p. 7).



    Por fim, ao contrário do alegado pelo reclamante, fica evidenciada a inexistência de conflito de competência, uma vez que se trata de pronunciamentos proferidos por juízos vinculados a tribunais distintos, em ações diversas. Demais disso, não há divergência entre os julgadores a respeito da competência para determinado feito ou sobre a conexão entre as causas. A respeito do tema, confira-se:



    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUÍZO FALIMENTAR. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ELA E A EXECUTADA. DECISÃO DO JUÍZO FALIMENTAR QUE REJEITA PEDIDO DE EXTENSÃO DA FALÊNCIA À MESMA PESSOA JURÍDICA, ASSENTANDO A INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ELAS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. 1. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento desta ação, dispunha em seu art. 115 que há conflito de competência: “I – quando dois ou mais juízes se declaram competentes; II – quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes; III – quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos”. Na hipótese dos autos, nem a Justiça do Trabalho nem a Estadual afirmaram sua competência para apreciar a ação que tramita perante a outra, nem reputaram-se incompetentes para julgar qualquer das demandas. Tampouco há que se falar em controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, uma vez que não há qualquer relação de conexão ou continência entre eles. Não foi demonstrada, portanto, a ocorrência de conflito de competência entre os juízos suscitados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (CC 7.775-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 24.05.2016)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente